Tribunal: STJ
Processo: 2241156-86.2019.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2039854 - SP
(2021/0390072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
AGRAVANTE
: TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
AGRAVANTE
: MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADOS
: SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
JAQUELINE BOECHAT MAZZI - RJ214783
ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
CAROLINA MENDONCA GUIMARAES DE ALENCAR MENESES
- DF083486
AGRAVADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
IZADORA BERTO - SP446654
RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, aplicando os
óbices de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ),
inaplicabilidade do
da
e falta de cotejo analítico (arts.
art. 39
Lei n. 4.886/1965
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia trata de ação de execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular com cláusula de eleição de foro, em que se alegou
incompetência territorial por abusividade da cláusula.
Documento eletrônico VDA54039036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 150c064f-bb5c-48ac-9288-acdad5c08c5f

3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitara a incompetência, reconheceu
a validade da cláusula de eleição de foro e apontou a viabilidade do processo
eletrônico para prática de atos à distância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão quanto à hipossuficiência e ao Estatuto do Idoso; (ii)
saber se a cláusula de eleição de foro é abusiva diante da hipossuficiência e da
dificuldade de acesso, à luz dos arts. 53, III, a, e 63, § 3o, do CPC, e dos arts. 80 e
82 da
bem como da aplicação do
da
Lei n. 10.741/2003,
art. 39
Lei n. 4.886/1965;
(iii) saber se não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de ilegalidade na
eleição do foro; e (iv) saber se foi demonstrada a divergência jurisprudencial com
cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos necessários à definição da
competência; a reapreciação da hipossuficiência demandaria revolvimento de fatos
e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O afastamento da cláusula de eleição de foro é excepcional e exige prova
concreta de obstáculo desmedido ao acesso à Justiça; em processo eletrônico,
idade avançada dos sócios e inexistência de banca local são insuficientes. A
revisão do entendimento demanda interpretação contratual, incidindo a Súmula n.
5 do STJ, e reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Os arts. 80 e 82 da
não foram objeto de deliberação na
Lei n. 10.741/2003
origem, atraindo a Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
8. O
da
é inaplicável porque a relação não versa sobre
art. 39
Lei n. 4.886/1965
representação comercial; a revisão do enquadramento contratual esbarra na
Súmula n. 5 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, pois faltou cotejo analítico
com exposição das circunstâncias fáticas e indicação do repositório oficial,
conforme exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
10. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno, conforme precedente desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento :
Tribunal de origem enfrenta suficientemente a matéria, sendo vedado o reexame de
fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ. 2. O afastamento de cláusula de eleição de
foro exige demonstração concreta de obstáculo excessivo ao acesso à Justiça; a
revisão demanda interpretação contratual, atraindo a Súmula n. 5 do STJ, além do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Questões fundadas nos arts. 80 e 82 da
não se conhecem sem prévio prequestionamento, nos termos
Lei n. 10.741/2003
da Súmula n. 211 do STJ. 4. O
da
não incide quando a
art. 39
Lei n. 4.886/1965
relação não é de representação comercial, estando a revisão obstada pela Súmula n.
5 do STJ. 5. Não se configura dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e
indicação do repositório oficial, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do
RISTJ. 6. A multa do
§ 4o, do CPC exige manifesta inadmissibilidade
art. 1.021,
do agravo interno, não verificada no caso.”
CPC, arts. 489, 1.022, 53, 63, 1.029, 1.021;
Dispositivos relevantes citados :
arts. 80, 82;
RISTJ,
Lei n. 10.741/2003,
Lei n. 4.886/1965, art. 39;
art. 255
Documento eletrônico VDA54039036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 150c064f-bb5c-48ac-9288-acdad5c08c5f

STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STJ, AgInt no RMS
Jurisprudência relevante citada :
n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
51.042/MG,
julgados em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 150c064f-bb5c-48ac-9288-acdad5c08c5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2039854 - SP (2021
/0390072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
AGRAVANTE
: TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
AGRAVANTE
: MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADOS
: SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA
RODRIGUES
RIBEIRO
MONTEIRO
-
RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA -
DF042489
JAQUELINE BOECHAT MAZZI - RJ214783
ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR -
SP377092
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
CAROLINA MENDONCA GUIMARAES DE ALENCAR
MENESES - DF083486
AGRAVADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
IZADORA BERTO - SP446654
RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, aplicando os
óbices de inexistência de negativa de prestação jurisdicional, incidência das Súmulas
n. 5 e 7 do STJ, ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ),
inaplicabilidade do
da
e falta de cotejo analítico (arts.
art. 39
Lei n. 4.886/1965
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ).
2. A controvérsia trata de ação de execução de título extrajudicial fundada em
instrumento particular com cláusula de eleição de foro, em que se alegou
incompetência territorial por abusividade da cláusula.
3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitara a incompetência, reconheceu a
validade da cláusula de eleição de foro e apontou a viabilidade do processo
eletrônico para prática de atos à distância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão quanto à hipossuficiência e ao Estatuto do Idoso; (ii) saber
se a cláusula de eleição de foro é abusiva diante da hipossuficiência e da dificuldade
de acesso, à luz dos arts. 53, III, a, e 63, § 3o, do CPC, e dos arts. 80 e 82 da
bem como da aplicação do
da
(iii)
Lei n. 10.741/2003,
art. 39
Lei n. 4.886/1965;
saber se não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de ilegalidade na
eleição do foro; e (iv) saber se foi demonstrada a divergência jurisprudencial com
cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal estadual enfrentou
de forma clara e suficiente os pontos necessários à definição da competência; a
reapreciação da hipossuficiência demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. O afastamento da cláusula de eleição de foro é excepcional e exige prova concreta
de obstáculo desmedido ao acesso à Justiça; em processo eletrônico, idade avançada
dos sócios e inexistência de banca local são insuficientes. A revisão do entendimento
demanda interpretação contratual, incidindo a Súmula n. 5 do STJ, e reexame
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Os arts. 80 e 82 da
não foram objeto de deliberação na origem,
Lei n. 10.741/2003
atraindo a Súmula n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
8. O
da
é inaplicável porque a relação não versa sobre
art. 39
Lei n. 4.886/1965
representação comercial; a revisão do enquadramento contratual esbarra na Súmula
n. 5 do STJ.
9. A divergência jurisprudencial não foi comprovada, pois faltou cotejo analítico
com exposição das circunstâncias fáticas e indicação do repositório oficial, conforme
exigem os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
10. A multa do
§ 4o, do CPC não se aplica, ausente manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno, conforme precedente desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento :
Tribunal de origem enfrenta suficientemente a matéria, sendo vedado o reexame de
fatos e provas pela Súmula n. 7 do STJ. 2. O afastamento de cláusula de eleição de
foro exige demonstração concreta de obstáculo excessivo ao acesso à Justiça; a
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

revisão demanda interpretação contratual, atraindo a Súmula n. 5 do STJ, além do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Questões fundadas nos arts. 80 e 82 da
não se conhecem sem prévio prequestionamento, nos termos da
Lei n. 10.741/2003
Súmula n. 211 do STJ. 4. O
da
não incide quando a relação
art. 39
Lei n. 4.886/1965
não é de representação comercial, estando a revisão obstada pela Súmula n. 5 do
STJ. 5. Não se configura dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e indicação do
repositório oficial, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. 6. A
multa do
§ 4o, do CPC exige manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno, não verificada no caso.”
CPC, arts. 489, 1.022, 53, 63, 1.029, 1.021;
Dispositivos relevantes citados :
arts. 80, 82;
RISTJ,
Lei n. 10.741/2003,
Lei n. 4.886/1965, art. 39;
art. 255
STJ, Súmulas n. 5, 7, 211; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada :
51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TEPEL PNEUS E
ACESSÓRIOS LTDA., LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA e MARIA BELMIRA
DE JESUS RODRIGUES MIRANDA contra a decisão de fls. 373-379, que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento, em razão dos seguintes óbices e fundamentos: inexistência de negativa
de prestação jurisdicional (arts. 489, III, e 1.022, I e II, do CPC); manutenção da
cláusula de eleição de foro, sendo vedada a revisão por envolver interpretação
contratual (Súmula n. 5 do STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não
enseja recurso especial); necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do
STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial);
ausência de prequestionamento quanto aos arts. 80 e 82 da Lei n. 10.741/2003
(Súmula n. 211 do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo
); impossibilidade de aplicar o
da
por demanda não versar
art. 39
Lei n. 4.886/1965
sobre representação comercial, tema decidido com base na relação contratual
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

(Súmula n. 5 do STJ); e não comprovação do dissídio por ausência de cotejo
analítico nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão
recorrido deixou de enfrentar fundamentos relevantes, violando os arts. 489, III, e
1.022, I e II, do CPC (fls. 386-387).
Sustenta abusividade da cláusula de eleição de foro por hipossuficiência
dos agravantes, invocando os arts. 53, III, e 63, § 3o, do CPC, os arts. 80 e 82 da
e o
da
(fls. 387-389).
Lei n. 10.741/2003
art. 39
Lei n. 4.886/1965
Afirma que não incide a Súmula n. 5 do STJ, porque não se trata de mera
interpretação contratual, mas de ilegalidade da eleição do foro (fls. 388-389).
Aduz a existência de divergência jurisprudencial, com cotejo analítico e
similitude fática, citando os precedentes AgInt no
e
AREsp n. 1.178.201/SP
(fls. 389).
REsp n. 1.733.956/AM
Requer seja dado integral provimento ao agravo interno para reformar a
decisão de fls. 373-379, reconhecer violação aos arts. 489, III, e 1.022, I e II, do
CPC, declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
afastar a cláusula de eleição de foro aplicando o foro do domicílio dos agravantes
conforme os arts. 80 e 82 da
e o
da
e
Lei n. 10.741/2003
art. 39
Lei n. 4.886/1965,
acolher a divergência jurisprudencial (fls. 390).
Contrarrazões apresentadas às fls. 395-402, em que se pleiteia o não
conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade (arts. 932,
III, do CPC, e 253, I, do RISTJ; Súmula n. 182 do STJ), ou, subsidiariamente, o
desprovimento, com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial
fundada em instrumento particular com cláusula de eleição de foro, em que os
executados alegaram incompetência territorial por abusividade da cláusula.
A Corte
apreciou agravo de instrumento e manteve a decisão que
a quo
rejeitara a incompetência, assentando a validade da cláusula eletiva e a viabilidade
do processo eletrônico para a prática de atos à distância.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489, III, e 1.022, I e II, do CPC), abusividade da
cláusula de foro por hipossuficiência e dificuldade de acesso (arts. 53, III,
, e 63, §
a
3o, do CPC; arts. 80 e 82 da
, incidência do
da
Lei n. 10.741/2003)
art. 39
e dissídio jurisprudencial.
Lei n. 4.886/1965
Nas razões do agravo interno, sustenta, de um lado, que o acórdão
recorrido foi omisso ao não enfrentar teses essenciais sobre hipossuficiência e
Estatuto do Idoso; de outro, que a cláusula de foro é abusiva e deve ser afastada, que
não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ e que houve cotejo analítico suficiente para
configurar divergência.
Conforme consta na decisão agravada, não se verificou negativa de
prestação jurisdicional. O Tribunal estadual analisou, de forma clara e
fundamentada, os pontos necessários à definição da competência, reconhecendo a
validade da cláusula de eleição de foro, à luz do
e § 1o, do CPC, e das
art. 63, caput
circunstâncias dos autos. As razões da parte revelam inconformismo com a
conclusão adotada, não a existência de vício que nulifique o julgado.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno sobre
a suposta omissão, não há como afastar o fundamento de que houve enfrentamento
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

suficiente da matéria, sendo indevida a nulidade por negativa de prestação
jurisdicional. Ademais, a reapreciação da hipossuficiência invocada exigiria reexame
de fatos e provas, o que é vedado nesta via.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à abusividade da cláusula
de eleição de foro. A decisão agravada reconheceu que o afastamento da cláusula
eletiva é excepcional e depende de prova concreta de que sua manutenção impede ou
onera demasiadamente o acesso à Justiça. No caso, a alegação de idade avançada dos
sócios e de inexistência de banca dos advogados na comarca do foro eleito é
insuficiente, especialmente em processo eletrônico. A revisão do entendimento do
Tribunal estadual quanto à eficácia da cláusula envolve interpretação contratual,
incidindo o óbice da Súmula n. 5 do STJ. Nesse contexto, permanece também o
impedimento do reexame probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido,
os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN.
No que toca aos arts. 80 e 82 da
a controvérsia não foi
Lei n. 10.741/2003,
objeto de decisão pelo Tribunal de origem, o que atrai a aplicação do entendimento
sobre a exigência de prévio prequestionamento. Por essa razão, não se conhece do
ponto, à míngua de deliberação específica na instância ordinária.
Quanto ao
da
a decisão agravada assentou que
art. 39
Lei n. 4.886/1965,
não se trata de contrato de representação comercial, afastando a regra de
competência ali prevista. A revisão desse enquadramento demandaria interpretar a
relação contratual, o que, novamente, encontra barreira na Súmula n. 5 do STJ.
Por fim, a alegada divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos
termos legais. Não basta transcrever ementas; é indispensável o cotejo analítico com
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

a exposição das circunstâncias que evidenciem a similitude fática, além da indicação
do repositório oficial ou juntada dos arestos. Esses requisitos, previstos nos arts.
1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ, não foram atendidos.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52985127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:44
Código de Controle do Documento: e5ab0dae-5033-431f-a96c-9d8cbb1944fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.039.854 / SP
Número Registro: 2021/0390072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10689178420198260100 22411568620198260000 2241156862019826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
AGRAVANTE : TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
AGRAVANTE : MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADOS : SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
JAQUELINE BOECHAT MAZZI - RJ214783
ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
CAROLINA MENDONCA GUIMARAES DE ALENCAR MENESES -
DF083486
AGRAVADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
IZADORA BERTO - SP446654
Documento eletrônico VDA54010512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 65964d0a-ac20-4bfb-a31b-6cc105e9d3d1

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS LEAL MIRANDA
AGRAVANTE : TEPEL PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
AGRAVANTE : MARIA BELMIRA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA
ADVOGADOS : SITO KOWSMANN - RJ062723
ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO MONTEIRO - RJ125037
RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA - DF042489
JAQUELINE BOECHAT MAZZI - RJ214783
ROBERTO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR - SP377092
NICOLE THATIANA BENTO - DF078118
CAROLINA MENDONCA GUIMARAES DE ALENCAR MENESES -
DF083486
AGRAVADO
: GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO AUGUSTO IOSHIMOTO - SP306012
IZADORA BERTO - SP446654
RENATO JOSÉ CURY - SP154351
ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - SP226421
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:39
Código de Controle do Documento: 65964d0a-ac20-4bfb-a31b-6cc105e9d3d1